Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA APÓS A INDICAÇÃO DOS BENS À PENHORA. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. A legitimidade para integrar o polo ativo e passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção.
2. As supostas nulidades não encontram respaldo nas provas produzidas nem na jurisprudência predominante à época da penhora e da declaração de fraude à execução, razão pela qual não há que se determinar a invalidação da arrematação.
3. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente (CPC/15 792 1).
4. Como consequência, nos termos do art. 186/CC, incabível a condenação do credor ou do arrematante à indenização pelos danos sofridos pela autora/apelante na condição de adquirente de bem objeto de fraude à execução.
5. Acolheu-se as preliminares de legitimidade ativa e passiva. No mérito, negou-se provimento ao apelo.